Tribunal: TJMT
Processo: 1007686-48.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007686-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO SOUSA - CPF: 206.382.301-44 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007686-48.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS - ACIDENTE - FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - TEMA 1051 DO STJ - CRÉDITO - SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO NEGADA NA ORIGEM - DECISÃO COMBATIDA – REFORMA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Recuperação judicial da devedora - Fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial. Crédito concursal. Submissão ao Juízo da recuperação. Controvérsia dirimida pela c. Corte Superior Tema 1051 -Cumprimento de Sentença - Extinção que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007686-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Oi S.A.

contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença, que lhe move
Maria do Carmo Sousa
, indeferiu o pedido da executada, ora agravante, de extinção do cumprimento de sentença (ID 38509452) por se tratar de crédito extraconcursal e determinou a suspensão dos autos até a satisfação do débito.

Sustenta a necessidade de revogação da decisão que indeferiu a extinção do processo em decorrência da novação, porquanto está em processo de Recuperação Judicial, autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro-RJ.

Afirma que o fato gerador se deu em junho de 2015, de modo que defende a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial homologado.

Alega que o Princípio da Preservação da Empresa define a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para dirimir as questões relativas aos créditos e sua formação.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por defender que o prosseguimento do feito causa risco de lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, requer o provimento do agravo.

O efeito suspensivo não foi concedido (ID 38890986).

Sem contraminuta.

A d. Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção (ID 47080993).

Em decisão datada de 08 de junho de 2020 (Id 47937977), foi determinada a suspensão do processo, até definição do Tema Repetitivo 1.051 do STJ.

Certidão lançada no ID 81564968, no sentido de que o acórdão de afetação do referido Tema 1051-STJ (Processos: Resp’s n. 1.843.332/RS, 1.842.911/RS,1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS) foi julgado em 09.12.2020 e publicado em 17.12.2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007686-48.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Cuida-se de cumprimento de sentença derivado de
Ação de Indenização por Danos Morais movida por
Maria do Carmo Sousa
,

decorrente de inscrição indevida do nome da agravada nos órgãos de restrição ao crédito, ocorrida no ano de 2014.

No caso em exame, ao que consta,
o evento danoso ocorreu em 03-01-2014 e 03-06-2015 (inclusão do contrato),
enquanto a ação proposta em junho de 2016.

Aa sentença de procedência da indenização por danos morais no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
foi confirmada por este Tribunal por meio do RAC 26128/2017, em 05-4-2017, com trânsito em julgado ocorrido na data de 04-5-2017.
Já a Recuperação Judicial foi deferida em 20/06/2016.

Iniciado o cumprimento de sentença, a empresa de telefonia, ora agravante, apresentou impugnação, para reconhecer que o fato gerador é a partir da data do evento danoso, no presente caso, ocorrido em 2015 e, portanto, submete-se aos efeitos da RJ.

No entanto, o pedido de extinção da demanda foi indeferido ao fundamento de que o crédito não se sujeita aos efeitos da RJ da agravante (ID 38503984 - Pág.1).

Em que pese o entendimento da decisão agravada, importante notar que acerca da matéria debatida no presente recurso, a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.051, em 09/12/2020, firmou a seguinte tese:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Do exposto, segundo a posição dominante adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento em comento, na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, a sua submissão ou não ao plano de recuperação judicial do devedor depende da data de ocorrência do fato gerador, isto é, do evento que deu ensejo à reparação patrimonial.

Mostra-se irrelevante, para esse fim, a data em que proferida a sentença condenatória, ou ainda, a do trânsito em julgado, na medida em que tal '
decisum
', limita-se à declaração e à quantificação do crédito.

Confira-se, a propósito, a ementa do REsp nº 1.840.531/RS, representativo da controvérsia em questão:

“EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.” (REsp 1.840.531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

O cumprimento de sentença em tela visa o recebimento da condenação imposta à agravante para o pagamento da indenização por danos,
cuja constituição (fato gerador) ocorreu em 2015, portanto, classificado como concursal, na medida em que anterior ao pedido de Recuperação Judicial da agravante, ocorrido em 20/06/2016.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE - FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - TEMA 1051 DO STJ - AGRAVADOS - CRÉDITO - SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2009655-30.2021.8.26.0000; Relator Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021) (grifei)

O fato gerador da indenização aqui em debate se consubstancia pela data do evento danoso. Portanto, prevalece a natureza concursal do crédito, já que anterior à a instauração da universalidade do juiz recuperacional.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo de instrumento
para reconhecer a universalidade do juízo recuperacional em relação ao crédito em discussão com a extinção do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021